Tribunal: TJDFT
Processo: 0717668-75.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. FORNECIMENTO. CONSUMIDOR. DADOS SIGILOSOS. BANCO. QUEBRA. PERFIL DO CONSUMIDOR.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. A instituição financeira somente responde por danos relativos ao fortuito interno, o que afasta, em regra, a responsabilidade decorrente de fraude perpetrada por terceiro, quando viabilizada pelo próprio correntista, sem a sua participação (fortuito externo).
3. Há culpa concorrente do consumidor que contribui para o fato danoso, ao fornecer os seus dados sigilosos aos fraudadores, bem como por parte da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema de reconhecimento de quebra de perfil do consumidor, a ensejar a redução do quantum indenizatório.
4. Negou-se provimento à apelação